Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. MÉRITO. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. FORNECEDOR. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de pedido não formulado no momento processual correto em primeira instância, por caracterizar inovação recursal e supressão de instância, além de violar o princípio dispositivo (art. 492, CPC). Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. Não é cabível a intervenção judicial em cláusula contratual que estabelece multa contratual em desfavor do fornecedor, por se tratar de risco assumido livre e voluntariamente pelo fornecedor no exercício de sua atividade econômica, estabelecendo norma favorável ao consumidor, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
3. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
3.1. No caso em tela, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, não se mostra cabível qualquer majoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem.
4. A fixação da indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não acarreta sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ).
4.1. Entretanto, não é possível reconhecer a sucumbência mínima do autor que foi vencido em parte elevada do pedido de indenização por danos materiais.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada em parte.